Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL BATISTA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. RAQUEL alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Encontra-se em tratamento de obesidade e teve indicação de cirurgia bariátrica por profissional assistente, razão pela qual encaminhou a solicitação para análise da requerida. Teve seu pleito negado. Requereu a concessão de tutela de urgência para que se determine à operadora do plano de saúde a autorização e cobertura do tratamento e materiais solicitados. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pedido sob os fundamentos de que: a) a alegada relação jurídica entre as partes não estaria comprovada; b) não foi comprovada a negativa do plano de saúde; c) não há indicação de urgência; d) a própria autora poderia solicitar à operadora a realização de perícia médica. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a urgência estaria caracterizada, diante da afirmação do médico assistente, de que a obesidade está associada a outras comorbidades que podem levar a óbito e repristinou os argumentos de que atende aos protocolos médicos e a negativa do plano de saúde seria indevida. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder a tutela provisória e determinar ao plano de saúde que autorize e custeie o tratamento e respectivos materiais. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foram concedidos à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RAQUEL BATISTA SILVA em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Narra a autora ter sido diagnosticada com obesidade mórbida - CID: E66 -, o que agrava as seguintes enfermidades que possui: espindilose e hérnias lombares, ASMA, SAHOS leve, síndrome dos ovários policísticos, dislipidemia, resistência a insulina, hérnia hiatal com esofogite erosiva, lombalgia, artralgia, esteatose hepática moderada, síndrome metabólica e hiperuricemia, sendo-lhe indicado proceder à a cirurgia bariátrica pelo procedimento adequado, eficaz e emergencial. Alega que instruiu adequadamente o requerimento perante a operadora para que sua cirurgia fosse realizada num dos hospitais credenciados e que sua solicitação foi negada, sob o fundamento de que a requente deve possuir, ao menos, duas enfermidades descritas na ANS no qual o tratamento adequado é a cirurgia bariátrica para que o procedimento cirúrgico seja custeado pelas rés. Formula pedido de tutela de urgência para determinar às rés que seja realizada, dentro do prazo previsto pela ANS, a cirurgia pretendida pela autora. É o relatório do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, observo que a relação jurídica existente entre as partes não está devidamente comprovada, uma vez que não foram juntadas cópia da carteirinha do plano de saúde contratado pela parte autora, a negativa do plano de saúde e tampouco uma via do contrato pactuado entre as partes. Ressalto ainda que os pedidos de cobertura de cirurgia ou de reembolso, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo, são formulados e respondidos de forma escrita ao plano de saúde. Dessa forma, a ausência de uma negativa de cobertura do procedimento realizada formalmente pela parte ré impede o deferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência. No mais, na guia de internação (ID 161282186 ), não há qualquer indicação quanto à urgência na realização do procedimento. Ademais, é sabido que é possível que seja solicitado, pela própria beneficiária, a realização da competente perícia médica pela operadora de saúde, o que, parece, não foi providenciado pela interessada, a fim de que a documentação e sua situação pudessem ser adequadamente analisadas, como pretendido. Tal auditoria médica poderia, inclusive, melhor esclarecer os fundamentos da negativa e porque, a princípio, o caso da autora não preenche as diretrizes para obrigatoriedade do plano em custear cirurgia pretendida. Ante ao exposto, não vislumbro os elementos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela sem oitiva da ré, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência pleiteado, sem prejuízo de nova análise após a contestação da requerida, caso seja formulado novo pedido nesse sentido, ou após a apresentação de novos elementos aos autos, nos termos da fundamentação supramencionada.” (Grifei) Conforme se extrai da decisão que analisou o pedido de tutela provisória de urgência, foram quatro os fundamentos para o seu indeferimento, todos independentes e suficientes para manter a decisão: a) falta de comprovação da relação jurídica entre as partes; b) falta de urgência; c) falta de comprovação da negativa e; d) possibilidade da própria segurada requerer à operadora que se submete a perícia médica. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a afirmar que a urgência decorreria do relatório médico, o qual aponta para o risco abstrato de doenças associadas à obesidade e que teria indicação médica para a cirurgia, sendo indevida a recusa. Olvidou de impugnar o outro fundamento de que não há provas da relação jurídica entre as partes, posto que não juntou cópia do contrato e/ou da carteirinha do plano de saúde. Fundamento este suficiente para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator